Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0029061-38.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELADA PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa.

Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0029061-38.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA.

Processo na origem no 0029061-38.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
.
, de acórdão que,
DEU PROVIMENTO
ao recurso do apelante, ora embargado.

O Apelo n.o 0029061-38.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 40861480 - Pág. 1):

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme é a orientação do STJ, “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

".

A embargante
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
alega, preliminarmente, que o acórdão é nulo, por cerceamento de defesa. Relata que, mesmo tendo requerido previamente para ser ouvido pela Câmara no momento reservado para a sustentação oral, não lhe foi dada essa oportunidade, em razão de erro da Secretaria de Julgamento, que não observou que o patrono do embargante havia requerido a sustentação oral em dois processos que faziam parte da mesma pauta de julgamento. Ressalta que, no momento em que lhe foi possível adentrar à sala virtual para fazer a sustentação em outro processo, fez questão de relatar o ocorrido e requerer a nulidade do julgamento, porém foi instruído pelo Presidente da Câmara a peticionar nesse sentido, o que agora fez. Pugna pela nulidade do julgamento realizado na
Sessão de
06/5/2020
, em razão do aventado cerceamento de defesa, em flagrante prejuízo da parte Apelada, e a designação de nova data de julgamento, intimando-se o patrono do Apelante para que possa requerer novamente a sustentação oral. No mérito, aduz que o Acórdão foi omisso, contraditório e violou os artigos 4o, § 2o da Lei 9307 /96, bem como o art. 20 e, ainda, foi contrário a jurisprudência da própria Câmara emanada da Apelação 109240/2016 e ao Recurso Especial 1.737.819 - MT (2018/0097924-5), que autorizam a cláusula compromissória em contratos de adesão, desde que o contratante tenha com ela concordado. Defende que, celebrada a convenção de arbitragem, renuncia-se ao exercício ao direito de ação, motivo pelo qual é inviável a jurisdição estatal.

CONTRAMINUTA
(ID 44502992): O embargado
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA
pugna pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu desprovimento, bem como pela condenação do embargante por litigância de má-fé ou na multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no §2o, do art. 1026, do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0029061-38.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, de acórdão que,
DEU PROVIMENTO
ao recurso do apelante, ora embargado.

O Apelo n.o 0029061-38.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 40861480 - Pág. 1):

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL
– NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme é a orientação do STJ, “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

".

A empresa embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado a sustentação oral previamente requerida durante a sessão de julgamento realizada em 06/5/2020, por falha da Secretaria de audiência, que não permitiu o seu ingresso na sala virtual de julgamento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de extirpar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de
possibilitar a correção de erro material
.

Em outras palavras, o que se nota é que houve um erro no julgamento do apelo, porque em virtude de erro da Secretaria de Julgamento, o representante legal da empresa apelada, ora embargante, não conseguiu o necessário acesso à sala virtual de julgamento de modo a poder defender as razões de seu cliente.

Ocorre que se observa do teor do voto lançado que a sentença foi reformada para afastar a validade da cláusula compromissória, ou seja, em sentido totalmente oposto ao que defende a ora embargante.

Assim, resta evidente o cerceamento de defesa causado à empresa embargante, a cujo patrono não foi permitido argumentar em favor da manutenção da referida cláusula, bem como o prejuízo que terá que suportar como consequência.

Por esse motivo, mister se faz reconhecer o erro da Secretaria de Julgamento, conforme declarado na Certidão (ID 45546496) para, consequentemente, reconhecer a nulidade do julgamento, o que implica na realização de novo julgamento.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis.

IV
- Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa
. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

V – X (...).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

E também:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE DO ACORDÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTENCIA - § 8o, DO ARTIGO 272 DO CPC. Embargos conhecidos e providos, acórdão anulado.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento no Recurso Especial 977452-MT, afirmou que é valida a intimação feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos no processo quando não houver requerimento prévio e expresso para realização de publicações em nome de determinado profissional.

2. No caso em apreço, existindo pedido expresso nominando os advogados que deveriam receber a intimação, feita esta em advogado diverso, o ato é nulo
. E nula a intimação,
nulo se apresenta o v. acordão
, já que, em tese,
impossibilitou os advogados legalmente indicados
para receberem a intimação de atos processuais,
sustentação oral
, questionamento de fato, existindo em consequência cerceamento de defesa que a Carta Magna veda
.

3;
São providos os embargos, anulando o acordão viciado, para que outro julgamento seja realizado, com a regular intimação dos advogados legalmente constituídos para receberem intimação
. (N.U 0033497-50.2010.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE.

A discussão travada nos embargos ofertados diz com o fato de
a procuradora da parte embargante ter postulado preferência no julgamento do recurso de apelação no 70077774461, com pretensão de
fazer sustentação oral
, sendo que o processo foi julgado sem sua presença e sem respeitar a ordem de preferência
. Malgrado não haja rigor quanto à ordem de preferência, à medida que pode haver alteração dependendo das intercorrências durante sessão de julgamento, deve o reclamo ser acolhido.
Ocorre que, de fato, o processo em questão foi julgado, sem a presença da procuradora, o que a impediu, inclusive, de alertar a respeito da preferência postulada, o que caracteriza como cerceamento de defesa
. Nulidade que se reconhece.
Acórdão anulado
. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE.(Embargos de Declaração, No 70080216732, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-04-2019)

Desse modo,
há que ser acolhida a nulidade do acórdão proferido no ID 41657976 - Pág. 1), em 06.05.2020, porquanto proferido sem oportunizar a sustentação oral, previamente requerida pelo patrono da empresa embargante
.

Acolhida a nulidade do acórdão, suscitada pelo embargante, restam prejudicados os pleitos de condenação da embargante por litigância de má-fé ou de condenação ao pagamento de multa por opor embargos com objetivos protelatórios.

Com essas considerações,
acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão proferido no Apelo n. 0029061-38.2016.8.11.0041 na sessão do dia 06.05.2020 e para determinar nova inclusão do recurso na pauta de julgamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020